Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (fixação dos honorários sucumbenciais), cujo inconformismo (alegada omissão) revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (vide item IV da ementa originária).
III. No mais, não se aplica o entendimento firmado no REsp n°. 1.877.883/SP (Tema Repetitivo 1.076), porquanto não houve fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que a condenação em honorário na liquidação de sentença tem caráter excepcional, se demonstrado nítido caráter litigioso do processo, não evidenciado no caso concreto, apresentadas somente circunstâncias normais e esperadas à apuração do quantum debeatur no procedimento de liquidação de sentença.
IV. Embargos rejeitados.